Tribunal: CARF
Processo: 10530.900255/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900255/2013-62
ACÓRDÃO
3302-014.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO NÃO COMPROVADO. RETIFICAÇÃO DACON.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, para dar
suporte ao direito creditório pleiteado, deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. Sendo o Pedido de Restituição
processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 25 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900255/2013-62
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
proferido pela 23a TURMA DA DRJ08:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
indeferiu o pedido de ressarcimento formulado (PER):

A ciência do indeferimento do PER/DCOMP foi dada à contribuinte em
27/03/2013 (fl. 61) e, dentro do prazo regulamentar, 10/04/2013 (fl. 02), esta
apresentou a sua defesa.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte afirma que, por um equívoco,
“na elaboração das DACONS do trimestre em exame, ou seja, 2° trimestre 2009,
em vez de lançar” os créditos descontados de energia elétrica utilizada no
estabelecimento, produtos tributados (skinkas) e arrendamento mercantil “na
coluna "Vinculados à receita - Não tributada no mercado interno", da ficha 06A,
por tratar-se de créditos relacionados à venda de produtos monofásicos (cervejas,
águas e refrigerantes), lançou-os na coluna "Tributada no mercado interno" da
mesma ficha, gerando, consequentemente, um crédito de R$ 1.811,31, não
compensável através de PER/DCOMP”.
Informa que teria providenciado a retificação do Dacon do respectivo período,
para possibilitar a apuração do tributo recolhido a maior, com a finalidade de
incluir os créditos legítimos na coluna própria.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900255/2013-62
3
Para defender o seu direito ao desconto dos créditos, transcreve o art. 3o da Lei
no 10.833/2003, os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996 e diversas soluções de
consulta da Receita Federal do Brasil (RFB) sobre o tema.
E requer:
Do exposto, vem a Recorrente requerer destes ilustres julgadores pela reforma do
Despacho Decisório n° 044434371 de 01/03/2013 que negou a compensação de
créditos da COFINS no valor de RS 1.811,31, relativamente ao PERD/DCOMP de n°
38931.97185.140909.1.1.11-9091, de forma que, tendo sido as referidas DACONS
retificadas (cópia anexa), tais créditos sejam considerados legítimos para a sua
devida homologação.
A 23a Turma da DRJ08, Acórdão no 108-002.614, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, por ausência de comprovação do direito creditório
pleiteado. Entendeu o colegiado a quo que, após a emissão do Despacho Decisório, não bastaria
apenas o Dacon retificador para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, sendo
necessária a sua demonstração por meio de documentos e livros fiscais.
Devidamente intimada em 11/05/2021, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 31/05/2021, sustentando que:
(i)
a DRJ teria negado o direito creditório ao argumento de que seria necessário
analisar livros e documentos fiscais para validar o crédito, sem, contudo,
oportunizar, a apresentação desses documentos adicionais.
(ii)
a ausência de retificação ou retificação posterior a intimação, não poderia
em hipótese alguma obstar o seu direito creditório; e
(iii)
a própria decisão recorrida teria reconhecido que a contribuinte poderia
descontar os créditos de energia elétrica utilizada no estabelecimento,
produtos tributados (skinkas) e produtos tributados (skinkas).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, os presentes autos tratam de Pedido de Restituição apresentado
pela contribuinte, em decorrência de equívoco na elaboração dos DACONs referentes ao 2o
semestre de 2009. À época, ao invés de lançar os créditos de PIS e Cofins relativos ao consumo de
energia elétrica no estabelecimento, à aquisição de produtos tributados (como skinkas) e ao
arrendamento mercantil na coluna “Vinculados à receita – Não tributada no mercado interno”, da
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900255/2013-62
4
ficha 06A — por se tratarem de créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos ao regime
monofásico (cervejas, águas e refrigerantes) —, a contribuinte os declarou indevidamente na
coluna “Tributada no mercado interno” da mesma ficha, resultando na apuração de um crédito no
valor de R$ 1.811,31, considerado não passível de compensação via PER/DCOMP.
A DRJ, contudo, entendeu que, uma vez intimada a retificar o DACON antes da
emissão do Despacho Decisório, a Recorrente, ao optar por efetuar a retificação apenas no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade, assumiu o ônus de comprovar a
veracidade das informações declaradas, mediante a juntada de documentos e livros fiscais
pertinentes.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a retificação realizada após a intimação não
poderia, em nenhuma hipótese, obstar o reconhecimento do seu direito creditório. Argumenta,
ainda, que a DRJ não poderia indeferir o pedido com base na ausência de comprovação
documental, sem antes oportunizar a apresentação dos documentos necessários à validação do
crédito.
Sem razão a Recorrente.
Como se sabe, tanto o Pedido de Restituição quanto a Declaração de Compensação
dão origem a processo administrativo de iniciativa do contribuinte, ao qual cabe, portanto, o ônus
de demonstrar o direito creditório pleiteado, mediante documentação idônea e suficiente.
Conforme bem assentado na decisão de primeira instância, à época da emissão do
Despacho Decisório, os créditos pleiteados não estavam devidamente demonstrados nos DACONs
apresentados. Assim, competia à contribuinte, ao apresentar sua Manifestação de
Inconformidade, demonstrar de forma clara e inequívoca o erro cometido e comprovar a liquidez
e certeza do crédito pretendido.
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o momento adequado
para a apresentação da prova documental é justamente o da Manifestação de Inconformidade.
Ainda que a jurisprudência deste Conselho venha admitindo, em observância ao princípio da
verdade material, a juntada de novos documentos por ocasião do Recurso Voluntário, no presente
caso, a Recorrente, mesmo diante de nova oportunidade, deixou de apresentar não apenas os
documentos expressamente indicados pela decisão de piso, como também deixou de juntar
qualquer outro elemento probatório capaz de embasar a sua pretensão, limitando-se a reiterar o
argumento de que a simples retificação do DACON seria suficiente para reconhecimento do
crédito.
Importante destacar que a retificação da declaração, por si só, não gera o direito
creditório. É imprescindível que os autos estejam instruídos com documentos hábeis e idôneos,
que não apenas justifiquem a retificação, mas que também comprovem, de forma inequívoca, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nesse sentido, é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900255/2013-62
5
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB. (grifo nosso)
Também nesse sentido é o entendimento que vem sendo adotado por este
Conselho:
DACON. ERRO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. EXISTÊNCIA
DO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A mera apresentação de DCTF/DACON retificadores, após a ciência de despacho
decisório que indeferiu pedido de ressarcimento, restituição ou compensação,
não é suficiente para comprovar a existência de direito creditório.
(Processo no 10540.900554/2013-88 – Acórdão no 3001-002.218 – 1a Turma
Extraordinária/ 3a Seção de Julgamento – Sessão de Julgamento de 16 de
novembro de 2022)

RETIFICAÇÃO DE DACON POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO
COMETIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir
o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de
provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900255/2013-62
6
preenchimento da declaração original. É do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido. Não comprovada a existência do crédito
originário informado como suporte para o crédito mencionado na PER/DCOMP,
não há que se falar em direito creditório.
(Processo no 11080.900417/2013-71 – Recurso Voluntário no 3401-012.497 – 1a
Turma Ordinária / 4a Câmara / 3a Seção de Julgamento - Sessão de Julgamento de
24 de outubro de 2023)
Não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar a existência do
crédito pleiteado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, não há que se falar
em reconhecimento de direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 104
DF CARF MF
Original